Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731399-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA D E S P A C H O Trata-se de pedido de devolução das custas não relacionadas aos presentes autos, a que se refere o documento de Id 64355919. Entretanto, conforme se observa do site deste eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) a devolução das custas é feita administrativamente, veja-se: “As solicitações de devolução de custas deverão ser enviadas para o endereço de e-mail nucon@tjdft.jus.br. A documentação será analisada e, se necessário, serão solicitados esclarecimentos ou novos documentos. Conforme o artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013, a devolução de custas somente será feita no valor total da guia, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo. A devolução de custas é possível nas seguintes hipóteses: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso (PROCESSO NÃO DISTRIBUÍDO); II - recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - recolhimento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa.” Assim, nada há a prover por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital